Tribunal: TJMT
Processo: 1020342-55.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020342-55.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIA BHEATRIZ MARTINS - CPF: 030.547.401-45 (EMBARGADO), JABERSON IURI BARBOSA - CPF: 048.735.871-66 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), JULIA MIZUHIRA TEJEDA - CPF: 425.663.698-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – REEMBOLSO DAS DESPESAS PELA TABELA DA OPERADORA – IMPOSSIBILIDADE -
OMISSÃO SUPRIDA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada à parte para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2.
Não assiste razão à requerida/apelante, ora embargante, para que o reembolso das despesas efetuadas pela requerente/apelada, ora embargada, seja por meio da tabela do plano de saúde, haja vista que, da análise dos autos, não demonstrou, à época, a existência, em sua rede credenciada, de profissionais cooperados a ministrar o tratamento prescrito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 150719680 – págs. 1 a 7), interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de cerceamento à ampla defesa e, no mérito, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença recorrida, para afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada pela Juíza sentenciante.

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condenou as litigantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com a ressalva de que a requerente/apelada, ora embargada, é beneficiária da gratuidade da justiça.

Neste momento, a requerida/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não foram enfrentadas suas teses defensivas acerca da limitação do custeio aos valores da tabela praticada pela operadora e da existência de cláusula contratual de coparticipação.

Ainda, aponta que nada foi manifestado acerca da decisão de id. 145145193, na qual o Juízo singular reconheceu a perda do objeto em relação ao pedido de obrigação de fazer, tendo em vista o cancelamento do plano de saúde.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerida/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não foram enfrentadas suas teses defensivas acerca da limitação do custeio aos valores da tabela praticada pela operadora e da existência de cláusula contratual de coparticipação.

Pois bem.

Realmente, o acórdão embargado não se manifestou acerca da tese defendida pela requerida/apelante, ora embargante, quanto à limitação do custeio aos valores da tabela praticada pela operadora.

Reconhecida a omissão, passo à sua análise.

Não assiste razão à requerida/apelante, ora embargante, para que o reembolso das despesas efetuadas pela requerente/apelada, ora embargada, seja por meio da tabela do plano de saúde, haja vista que, da análise dos autos, não demonstrou, à época, a existência, em sua rede credenciada, de profissionais cooperados a ministrar o tratamento prescrito.

Já no que tange às demais teses mencionadas neste momento processual, as mesmas não foram consignadas expressamente nos pedidos formulados nas razões de seu apelo, logo, se tratam de inovação recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos aclaratórios tão somente para suprir a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022